Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-08.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001561-08.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BENEFÍCIO. CONSUMIDORA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 10.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001561-08.2025.8.05.0138, em que figuram como apelantes simultâneos ANTONIA CONCEICAO DOS SANTOS, pelo polo ativo, e BANCO BRADESCO SA, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator